Tribunal: TJDFT
Processo: 0713320-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Contradição e obscuridade inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. Despacho que se limita a intimar a parte para emendar a petição inicial não é ato processual capaz de desafiar a interposição do agravo de instrumento, devendo ser mantida a decisão de não conhecimento do recurso.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.